Tribunal: TJDFT
Processo: 0729022-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0729022-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSMAR ABADIA DE LIMA IMPETRANTE: LAURA CAMPOS DO CARMO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral por videoconferência, uma vez que as advogadas do réu residem no Estado de Goiás. Atente-se as d. advogadas do réu para os procedimentos da Turma para sustentação oral. À secretaria para tomar as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator